Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, CP). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RENOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA A CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DECISÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a renovação da monitoração eletrônica, nos termos do art. 6o, I, da Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, editada pela Corregedoria deste Tribunal. In casu, o atraso causado pela Defesa, que impossibilitou a prolação da sentença, em razão da necessidade de juntada de documentos para apreciação de seus requerimentos finais.
2. Adequada a decisão que renovou a medida de monitoração eletrônica por mais 90 (noventa) dias, uma vez que os fundamentos que ensejaram a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, continuam vigentes, sendo necessária a continuação da fiscalização do paciente, para fins de garantia da ordem pública, especialmente diante das características do delito em exame.
3. Devidamente fundamentada pela autoridade apontada como coatora a necessidade de manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, não se vislumbra razão para sua revogação.
4. ORDEM DENEGADA.